Tribunal: TJSP
Processo: 0006123-68.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006123-68.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
JONATHA GUILHERME MAZZO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006123-68.2015.8.26.0590 -Voto no
2
Voto número 45.950
Apelação Criminal no 0006123-68.2015.8.26.0590
(Processo no 1553/2015 3a Vara Criminal São Vicente)
Apelante: JONATHA GUILHERMA MAZZO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 114/116,
acrescenta-se
que
Jonatha
Guilherme
Mazzo
foi
absolvido
impropriamente, da imputação da prática do crime descrito no
artigo 157, caput, do Código Penal, em razão de ser totalmente
inimputável, com aplicação de medida de segurança consistente em
internação, pelo prazo mínimo de um ano, na forma do artigo 96,
inciso I, do Código Penal.
Inconformado, Jonatha Guilherme Mazzo apelou,
por meio da d. causídica, pretendendo, em síntese, a reforma da r.
decisão para que seja submetido a tratamento ambulatorial, pelo
prazo mínimo de 1 ano (fls. 121/125).
O recurso foi contrariado, a fls. 128/130, e a
Procuradoria de Justiça, a fls. 138/141, manifestou-se pelo não
provimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006123-68.2015.8.26.0590 -Voto no
3
É dos autos que Jonatha Guilherme Mazzo foi
absolvido impropriamente pela prática do crime de roubo porque,
nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia,
subtraiu, para si, um aparelho celular, avaliado em R$ 480,00,
pertencente à vítima, de apenas 12 anos de idade, que saía da
escola e ligava para sua genitora, quando foi abordada pelo agente,
que, dizendo-se armado, intimidou-a e arrebatou seu aparelho,
evadindo-se em seguida.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a retificação de seus fundamentos, com
recomendação.
A testemunha presencial passava de carro e viu o
acusado pegar o aparelho da vítima e sair correndo, tendo
conseguido abordá-lo e detê-lo até a chegada da polícia.
O réu confessou a prática do crime, alegando que
queria dinheiro por ser usuário de cocaína.

Autoria e materialidade delitivas comprovadas com
o boletim de ocorrência, com o auto de prisão em flagrante delito,
com o boletim de ocorrência, com o auto de exibição, apreensão e
entrega e com a prova oral colhida no feito, restando bem delineado
o crime de roubo consumado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006123-68.2015.8.26.0590 -Voto no
4
O laudo psiquiátrico, acostado a fls. 42/44 do
apenso próprio, é conclusivo para a total incapacidade de
entendimento e determinação do agente, em decorrência de
esquizofrenia, com prognóstico de patologia grave e muito
impactante, o que sustentou a fundamentação do MM. Juíz de
primeiro grau quanto à necessidade de internação, pelo prazo
mínimo de 1 ano, em sentença proferida em julho de 2019.
Entretanto, considerando-se que o laudo, realizado
em outubro de 2016, não se mostrou desfavorável ao tratamento
inicial psicofarmacoterápico em nível ambulatorial, que já estaria
sendo feito, sugerindo, por outro lado, diante de eventual
necessidade, a internação, a critério do médico assistente, trata-se
de crime apenado com reclusão, o que, a rigor, enseja a medida de
segurança da espécie detentiva.
Sendo assim, a internação, deve ser mantida.
Porém, diante do tempo transcorrido entre o laudo psiquiátrico e a r.
sentença de primeiro grau, recomenda-se ao Juízo das Execuções
Criminais que proceda à imediata realização de nova perícia médica,
de forma a se aplicar a melhor justiça ao caso concreto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, com recomendação ao Juízo das Execuções Criminais
para que proceda à imediata realização de nova perícia médica,
mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos, comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006123-68.2015.8.26.0590 -Voto no
5
RELATOR